Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. MULTA. ART. 1026, §2o, CPC. INTENÇÃO PROTELATÓRIA NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 3.1. Já a contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão. 3.2. Não se confundem, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
4. Caso concreto em que se mostra necessário apenas o esclarecimento de que somente aos apelantes será imposta a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).
5. Não vislumbrada a nítida intenção protelatória na oposição dos presentes embargos declaratórios, incabível a imposição da penalidade estatuída pelo art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.